Tribunal: STF
Processo: RE 1580440
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de depósito prévio de multa. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Voto referente a embargos de declaração, nos quais foi aplicada multa processual em julgamento anterior.

    2. A parte embargante não comprovou o depósito da multa imposta nem apresentou justificativa legal para ser dispensada do recolhimento.

    3. A Segunda Turma aplicou multa processual correspondente a 1% sobre o valor da causa, em decisão unânime.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de depósito prévio da multa processual imposta impede o conhecimento de recurso subsequente.

    III. Razões de decidir

    5. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 5º, estabelece que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, excetuando-se a Fazenda Pública e o beneficiário de gratuidade da justiça.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à necessidade do recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de pressuposto objetivo de recorribilidade.

    7. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC tem função inibitória, visando impedir o exercício irresponsável do direito de recorrer e conferir efetividade ao postulado da lealdade processual.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração não conhecidos.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º, § 5º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.175.379-AgR-EDv-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STF, ARE nº 1.335.242-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023; STF, ARE nº 1.403.805-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/11/2023; STF, ARE nº 1.449.396-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023.